Tribunal: STF
Processo: ARE 1371127
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interposição de agravo por Francisco Antoniel de Oliveira da Silva contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317), PREVARICAÇÃO (ART. 319), ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (ART. 321), EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1º), FALSA PERÍCIA (ART. 342, § 1º), TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, § 1º). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE PARA INVESTIGAÇÃO SOBRE OUTRO OBJETO. PRÁTICAS DELITIVAS FORTUITAMENTE REVELADAS. SERENDIPIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA REFERIDA DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE PROVADAS. CONDENAÇÕES QUE SE IMPÕEM. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA HÍGIDA.



    1. Ação penal instaurada mediante Denúncia, imputando aos apelantes as seguintes práticas delitivas, todas tipificadas no Código Penal Brasileiro: Corrupção Passiva (art. 317), Prevaricação (art. 319), Advocacia Administrativa (art. 321), Extorsão majorada (art. 158, § 1º), Falsa Perícia (art. 342, § 1º), Tráfico de Influência (art. 332) e Corrupção Ativa (art. 333, § 1º). 



    2. Observa-se, no caso em tela, que as interceptações telefônicas, embora originalmente direcionadas a investigação cujo objeto era diverso daquele da qual ora se cuida, revelou diálogos entre os apelantes, àquela altura insuspeitos, que indicava, com muita veemência, a prática, por parte destes, dos crimes especificados no vestíbulo increpador. As autoridades que conduziam aquela investigação, portanto, não podiam, por dever de ofício e sob pena de elas próprias praticarem o crime de Prevaricação, deixar de instaurar procedimento específico para a devida apuração dos possíveis desvios de conduta dos implicados. E assim o fizeram, culminando, a depuração administrativa, na instauração de ação penal, pelo recebimento da denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça da comarca. Desde que devidamente autorizada a interceptação telefônica ou telemática, é plenamente válida, lícita, portanto, a prova fortuitamente descoberta. Denomina-se, tal acontecimento, por Serendipidade, fenômeno investigativo do qual emanam provas cuja validade é pacificamente admitida na jurisprudência dos tribunais pátrios, motivo pelo qual, o pleito de anulação da referida prova não possui mínimo lastro de sustentação. 



    3. O conjunto probatório carreado aos autos permitiu ao magistrado sentenciante formar e expor sua livre convicção motivada pela culpabilidade, lato sensu, dos acusados, ora recorrentes. Os relatos testemunhais, em consonância com as demais provas coligidas, confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 



    4. Sobre a emendatio libelli, operada na sentença, é pacífica a jurisprudência admitindo sua possibilidade, ressabido que o réu não se defende da capitulação penal atribuída, mas do fato delitivo cuja autoria é lhe, efetivamente, imputada na exordial delatória. 



    5. Plenamente provadas, pois, materialidade e autoria delitivas, outra opção não se mostra razoável ao julgador que não a condenação nos exatos termos e limites das imputações criminais deduzidas contra os réus, assim como ocorrera in casu. 



    6. Apelações conhecidas, porém improvidas. Sentença Hígida. 



    7. Prescrição intercorrente reconhecida ex officio, com conseqüente extinção da punibilidade, exceto em relação às condenações pelo crime de Extorsão majorada (art. 158, § 1º do CP), estas não alcançadas pelo fenômeno” (págs. 1-2 do documento eletrônico 252).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER DOS REQUISITOS PRESENTES NO ART. 619 DO CPP. DESVIRTUAÇÃO DA FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS. MERA TENTATIVA DE REVOLVIMENTO FÁTICO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA NO RECURSO PREDECESSOR. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVAS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (SERENDIPIDADE). PEDIDO DE REANÁLISE QUANTO AS PROVAS RELATIVAS AO CRIME DE EXTORSÃO DE UM DOS EMBARGANTES, BEM COMO DA IMPOSSIBILIDADE DELES (EMBARGANTES) JÁ CUMPRIREM A PENA COM JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, ALÉM DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS (RESTAURAÇÃO DOS AUTOS APARTADOS - DA INTERCEPTAÇÃO) ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS NÃO VÉGETOS. CIRCUNSTÂNCIAS JÁ ANALISADAS NO RECURSO PREDECESSOR (APELAÇÃO CRIMINAL). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18, DO TJCE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Acerca do prequestionamento explícito, de bom alvitre esclarecer que é pacífica e remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que tal medida é desnecessária. Assim, basta que a decisão tenha interpretado a lei federal, fazendo-a incidir no caso em concreto, ou negando-lhe aplicação, ainda que sem mencionar expressamente o dispositivo de lei violado, para que possa ser desafiada por meio do recurso especial.



    2. Por outro lado, mesmo que os aclaratórios tenham finalidade de prequestionamento, o seu cabimento pressupõe a presença dos requisitos do art. 619, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.



    3. Ademais, o acórdão objurgado analisou detidamente as provas dos autos, fazendo menção, inclusive, sobre a inexistência da nulidade suscitada (de ilegalidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas), além da detida análise acerca das circunstâncias fáticas probatórias.



    4. Desta forma, percebe-se que o édito condenatório não encontra-se ao arrepio das provas constantes nos autos, bem como houve a observância da ampla defesa e contraditório processual, de sorte que não pode o embargante alegar o vício de omissão por considerar que a prova foi ‘mal valorada’, requerendo expressamente o rejulgamento da causa. Absolutamente, nada há a esclarecer.



    5. Por fim, tenho que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, havendo, inclusive, esta Colenda Corte de Justiça editou a Súmula 18, in verbis: Súmula 18: São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada.



    6. Aclaratórios conhecidos, porém REJEITADOS” (págs. 1-2 do documento eletrônico 270).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta (documento eletrônico 281). 



    Em 30/9/2019, deferi o pedido de extensão dos efeitos da decisão por mim proferida no HC 175.822/CE, de minha relatoria, para que o ora agravante possa aguardar, em liberdade, o julgamento final pelo Plenário das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP), o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da manutenção ou fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos agravos com relação aos temas de repercussão geral e, no mais, pelo desprovimento dos recursos. Colaciono, por oportuno, a ementa do parecer ministerial:



    “AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS. DECISÕES A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO JUDICIÁRIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS AGRAVOS COM RELAÇÃO AOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL E, NO MAIS, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (pág. 1 do documento eletrônico 552).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Das razões recursais formuladas pelos apelantes extrai-se que o inconformismo funda-se, em grande parte, na alegada ilicitude das provas obtidas mediante interceptação telefônica, a qual reputam ilegal.



    Observa-se, no caso em tela, que as interceptações telefônicas, embora originalmente direcionadas a investigação cujo objeto era diverso daquele da qual ora se cuida, revelou diálogos entre os apelantes, àquela altura insuspeitos, que indicava, com muita veemência, a prática, por parte destes, dos crimes especificados no vestíbulo increpador.



    As autoridades que conduziam aquela investigação, portanto, não podiam, por dever de ofício e sob pena de elas próprias praticarem o crime de Prevaricação, deixar de instaurar procedimento específico para a devida apuração dos possíveis desvios de conduta dos implicados.



    E assim o fizeram, culminando, a depuração administrativa, na instauração de ação penal, pelo recebimento da denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça da comarca.



    Desde que devidamente autorizada a interceptação telefônica ou telemática, é plenamente válida, lícita, portanto, a prova fortuitamente descoberta.



    Denomina-se, tal acontecimento, por Serendipidade, fenômeno investigativo do qual emanam provas cuja validade é pacificamente admitida na jurisprudência dos tribunais pátrios, motivo pelo qual, o pleito de anulação da referida prova não possui mínimo lastro de sustentação.



    [...]



    Improcede, destarte, o levante apelatório, no que diz respeito à aventada ilicitude da prova da materialidade e autoria delitivas concernentes à interceptação telefônica, judicialmente autorizada para fim diverso, tendo revelado, casualmente, as práticas injurídicas ora em depuração, conforme se depreende dos trechos a seguir reproduzidos, constantes às páginas 219/226:



    [...]



    O conjunto probatório carreado aos autos permitiu ao magistrado sentenciante formar e expor sua livre convicção motivada pela culpabilidade, lato sensu, dos acusados, ora recorrentes.



    Os relatos testemunhais, em consonância com as demais provas coligidas, confirmaram a materialidade e a autoria delitivas, senão vejamos:



    [...]



    Os relatos testemunhais colhidos na instrução, como se observa, compõem, em harmonia com as demais provas coligidas, mormente o conteúdo das conversas fortuitamente gravadas nas interceptações telefônicas legítimas, porquanto judicialmente autorizadas, um cabedal informativo de indeclinável valor, a, repito, certificar inexoravelmente a materialidade e a autoria delitivas.



    [...]



    Aduzem os apelantes, em suas judiciosas razões recursais, que há divergências entre os relatos testemunhais, o que retira a segurança da prova produzida e torna temerária a solução condenatória, pugnando, por isso, pela aplicação do axioma in dubio pro reo.



    A respeito do assunto, tenho sustentado que dissidências sobre aspectos meramente circunstanciais do fato ilícito não retiram o valor da prova quando os relatos que a compõem são firmes e uníssonos no que se refere à demonstração de que o réu efetivamente praticou a conduta nuclear do tipo penal.



    Eventuais diferenças de um para outro depoimento, inclusive quando comparados com aqueles prestados na fase inquisitorial, não retiram o valor probante dos mesmos. Ao contrário, pequenas dissensões, desde que não recaiam sobre ponto relativo ao cerne da questão, como in casu, apenas demonstram que os depoimentos não estavam adrede combinados.



    É de ciência comum que as pessoas não apreendem os fatos de maneiras idênticas, tampouco se referem a eles exatamente da mesma forma em duas oportunidades distintas, como são as declarações prestadas na fase do inquérito Policial e quando da instrução judicial.



    [...]



    Quanto ao indeferimento do relato de testemunha referida, conforme requerido pela defesa, por si só, não é o bastante para macular de nulidade a instrução criminal, mormente quando se trata de relato testemunhal e não se especifica a essencialidade de tal depoimento para o descortinar da verdade real, devendo o juiz zelar tanto pela amplitude de defesa quanto pela celeridade processual.



    [...]



    Por fim, quanto à alegada atipicidade da conduta perpetrada por FRANCISCO OTONIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, sob o manto da excludente de punibilidade da obediência hierárquica, prevista no art. 22, 2ª Figura, do Código Penal, também não se mostra razoável o acatamento da tese, uma vez que o conjunto probatório, como visto, revela, quantum satis, que o agente em referência estava em plenas condições de discernir a manifesta ilegalidade das determinações do seu chefe imediato e recusar-se a praticá-las, não existindo motivo, destarte, para afastar a respectiva punibilidade decorrente das ilicitudes por ele perpetradas.



    [...]



    Plenamente provadas, pois, materialidade e autoria delitivas, outro deslinde não se mostra razoável ao julgador que não a condenação nos exatos termos e limites da imputação criminal deduzida contra o réu, assim como ocorrera in casu.



    Diante de todo o exposto, conheço das presentes apelações, porém para negar-lhes provimento, preservando a sentença in totum, nos precisos termos em que dada a lume” (págs. 14; 16; 24; 48-49; e 52-53 do documento eletrônico 252).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.053.028-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.172.179-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 



    4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.134.682-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.351.050-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.145-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RÉU QUE NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES. SERENDIPIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    III – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.322.529-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator